Tribunal: STF
Processo: ARE 1405069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES (DUAS). DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO. MULTA POR AVANÇO DE SINAL VERMELHO DE SEMÁFORO OU PARADA OBRIGATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE DO INFRATOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA MULTA PAGA. PLEITO DE EXCLUSÃO DE PONTOS DO PRONTUÁRIO DO SEGUNDO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TUTELA DE URGÊLNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.



    1. Por intermédio da presente demanda, os autores veicularam pretensão de anulação - cumulada com indenização por danos morais, com restituição em dobro da multa recolhida e com a exclusão de pontuação na CNH do segundo demandante -, de auto de infração de trânsito, por vício no procedimento administrativo, particularmente no que se refere às notificações do infrator (autuação e penalidade), lavrado em seu desfavor, de que resultou ao primeiro autor a imputação de multa pelo réu, por supostamente ter avançado o sinal vermelho de semáforo ou parada obrigatória.



    2. Em matéria de processo administrativo, para a imposição de multa por infração de trânsito, a Lei nº 9.503, de 23.09.97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), nos seus artigos 281, inciso II e 282, caput, prevê a realização, pelo órgão de trânsito competente, de duas espécies de notificação ao infrator: a) notificação da autuação, que se dá ao tempo da lavratura do auto de infração [art. 280, inciso VI e §3º, do CTB]; b) notificação da penalidade, após julgada a subsistência do auto de infração, com a consequente aplicação da penalidade. A temática, inclusive, já foi objeto de enunciado da Súmula nº 312, do STJ, do seguinte teor: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.".



    3. O órgão de trânsito competente, nos termos do precitado art. 281, inciso II, do CTB, detém o prazo de 30 (trinta) dias para expedir a notificação da autuação do infrator, para que este possa exercitar o seu legítimo direito de defesa prévia, sob pena de configuração de decadência do direito de sancionar do Estado. Esse prazo decadencial, contudo, por expressa determinação legal, somente se aplica à notificação da autuação, mas não à notificação da imposição de penalidade, em relação à qual o legislador (art. 282, caput, do CTB) não assinou prazo para sua emissão, pela autoridade de trânsito.



    4. Afasta-se a tese recursal do DNIT de que não teria havido ilicitude por parte da Administração Pública, porque é o proprietário do veículo quem deve ser notificado da penalidade, ainda que na hipótese de imposição de multa a condutor diverso. Isso se dá tendo em vista que não faria sentido a própria legislação de trânsito trazer a expressa previsão de indicação do verdadeiro responsável pela prática da infração, mas, ainda assim, a notificação ser endereçada para o proprietário do veículo infrator, o que, acaso se admitisse, se traduziria em evidente contrassenso.



    5. Quanto à notificação da penalidade, tal circunstância se trata de mera irregularidade, plenamente sanável, e não de causa de nulidade, incapaz, por isso mesmo, de nulificar o procedimento administrativo de imposição da multa em causa, bastando, para sua regularização, a remessa, pela Administração Pública, de nova notificação da penalidade para o correto endereço do responsável.



    6. No tocante à pretensão recursal dos demandantes de condenação da parte ré em indenização por danos morais, tem-se que esse pleito deve ser negado, tal como vislumbrado na sentença, uma vez que os fatos discutidos na demanda não têm o condão de ensejar lesão aos direitos de personalidades dos autores, como a honra e a imagem, aptos a gerarem o pretendido direito indenizável. Isso, porquanto a atuação da Administração Pública é plenamente vinculada ao princípio da legalidade estrita, sendo certo que eventual erro material no envio da notificação de penalidade ao primeiro autor, quando deveria sê-lo ao segundo demandante, o real responsável pelo cometimento da infração, devidamente indicado no procedimento administrativo em comento e reconhecido como tal pela Administração Pública, com o consequente pagamento da multa pelo primeiro autor, se traduz em ato de mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade, independentemente de o administrado ter de propor demanda própria, em prol da anulação do auto de infração em debate no feito.



    7. Mostra-se descabido, por igual, o pleito autoral de indenização por danos morais, em virtude de supostamente o DNIT “manter o registro de pontuações no prontuário, relacionadas ao Auto de Infração nº G003731835, lavrado em 06/08/2016 pelo DNIT, quando já esvaído e muito o prazo de 12 meses previsto no art. 261 do CTB.”, não só porque esse fato, por si só, não enseja indenização por dano moral, como também porquanto tal circunstância, não caracterizadora de dano moral presumido (In re ipsa), foi meramente alegada, mas não comprovada a contento nos autos, mediante meios de provas legais.



    8. No diz respeito à vindicação autoral de restituição em dobro da multa paga pelo primeiro autor, tem-se que ele faz jus somente à forma simples de devolução a esse título, e não em dobro.



    9. No que concerne à temática dos parâmetros de aplicação da correção monetária e dos juros de mora, verifica-se que os critérios utilizados na sentença (“Sobre o valor a ser restituído incidem atualização monetária pelo IPCA-E, desde a data do pagamento indevido (17/10/2018), e juros moratórios, com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a data da citação”) Acham-se em consonância com a legislação de regência da temática e com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria, impondo-se, pois, a sua manutenção na espécie.



    10. Denega-se, também, o pedido de tutela de urgência antecipada, porque, em se tratando de condenação da Fazenda Pública em obrigação de pagar (no caso, a restituição simples do valor da multa quitada pelo primeiro demandante), deve-se respeitar o regime jurídico do precatório.



    11. Na presente causa, é de se manter a condenação da parte demandante ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes tais como fixados na sentença, pois, no caso, de fato, houve a configuração de sucumbência recíproca, haja vista que somente foi acolhida a pretensão autoral de restituição simples da multa recolhida pelo primeiro demandante, ficando os autores, pois, sucumbentes na maior parte dos pedidos.



    12. Quanto à pretensão do segundo autor (Leandro Martins da Silva), consistente no pleito de retirada, pelo DNIT, dos pontos do seu prontuário da sua CNH, é de se negar tal demanda recursal, porque essa atribuição legal, nos exatos termos do art. 22, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), compete, não ao DNIT, mas ao DETRAN/ES, entidade de natureza estadual, cuja competência para julgar demandas em face dela é da Justiça Estadual. Além disso, esse pedido de exclusão dos pontos do prontuário do segundo autor revela-se prejudicado na espécie, dado que, a requerimento dos próprios demandantes, o DETRAN/ES foi expressamente excluído do polo passivo da demanda, mediante a decisão do Juízo Singular, constante do evento nº 9 do feito.



    13. Considerando-se as orientações assentadas pela Suprema Corte e pelo STJ sobre a matéria, ante o desprovimento das pretensões recursais, incidem, no caso em tela, honorários de sucumbência recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). Por conseguinte, majora-se a esse título, quanto aos apelantes, no patamar de 1% (um por cento), sobre o valor a que eles foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, precedentemente estipulados na sentença, publicada sob a vigência do precitado diploma legal, respeitado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015, apenas em relação ao segundo autor, Leandro Martins da Silva, por ser ele beneficiário da gratuidade de justiça. Custas judiciais ex lege.



    14. Apelações conhecidas e improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, II, V, X, XXII, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, 133 e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente